Tribunal: TJDFT
Processo: 0718719-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718719-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos de tutelas de urgência, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal [IDs 92015432 (EMD) e 90761055], que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, definiu que expedições das Requisições de Pequeno Valor (RPVs) devem ser limitadas ao teto de 10 (dez) salários mínimos, segundo os ditames estabelecidos pela Lei Distrital no 3.624/2005, e ainda deferiu o destacamento dos honorários contratuais, conforme disposto na decisão de ID 89503640 dos autos originários. O agravante sustenta, em síntese, que subscreveu cumprimento individual de sentença coletiva em face dos agravados, que culminou com a ordem de expedição do respectivo requisitório com a intimação do agravante para se manifestar acerca do interesse em renunciar o valor que excede o limite de expedição de RPV (10 salários mínimos) e quanto às verbas honorárias da fase de conhecimento e do cumprimento de sentença. O agravante se pronunciou pela aplicação das novas disposições contidas na Lei Distrital n° 6.618/2020, que alterou a Lei Distrital no 3.624/2005, elevando o limite para das RPVs para 20 (vinte) salários mínimos. O Juízo de origem, de ofício, na decisão recorrida, reconheceu, em sede de controle difuso, a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, por entender ser da competência privativa do Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que versem sobre o teto a ser pago nas obrigações de pequeno valor, e não do Poder Legislativo. Se insurgindo contra tal decisão, o recorrente defende, em suma, que “(...) o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988, (...)”. (ID 26409426) Aduz que o entendimento adotado pelo Juízo a quo vai de encontro ao firmado pelo Supremo Tribunal Federal – STF, o qual considera que a lei regulamentadora de procedimento de execução de obrigação de pequeno valor como de natureza processual, alcançando, conseguintemente, as ações em curso. Sustenta que “(...) em sendo expedida uma requisição de pequeno valor, não está ela sujeita ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual (LOA), ex vi do disposto no art. 100, § 3o, da CRFB/88, o que demonstra que a norma em foco não possui natureza orçamentária, seja porque não integra a Lei Orçamentária Anual, seja porque não se insere no rol das matérias que devem ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentária e do Plano Plurianual, únicos diplomas que se submetem à iniciativa privativa do Poder Executivo, ex vi do disposto no art. 165, da CRFB/88 (...)”. (ID 26409426) Tece argumentos sobre o preenchimento, no caso vertente, dos requisitos autorizadores da concessão das tutelas de urgência requestadas nesta pretensão reformatória. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal (CPC, art. 322, § 2o), “(..) para expedir as competentes requisições de pequeno valor segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos.” No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento, “(...) consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada em ordem a declarar a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos.” (ID 26409426) É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 26409426 e 26409430), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Analisando o caso à baila sob o prisma do conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), observa-se que o recorrente postula tanto a concessão de efeito suspensivo ativo como a antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E tratando-se de pretensão liminar que colima também antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, para a concessão de medida desse viés deve-se levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico as medidas de urgência buscadas pelo agravante não atendem aos aludidos pressupostos, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado, principalmente porque entendo aplicável no particular a tese jurídica sedimentada perante a excelsa Corte Constitucional, sob a sistemática da repercussão geral, em cotejo com as especificidades despontadas da controvérsia posta à colação. Explico. A Lei Distrital no 6.618, foi publicada no DODF no 114, de 19/06/2020, e o artigo 2o da aludida norma estabelece que a mesma tem vigência a partir da data de sua publicação. Neste caso concreto, o cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública foi proposto em 30/11/2019 (ID 51064566 dos autos de origem), anteriormente, portanto, à vigência da Lei Distrital no 6.618/2020. O Supremo Tribunal Federal – STF, por ocasião do julgamento do RE no 729.107/DF, sob o regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) – grifo nosso Neste descortino, constata-se, portanto, que a orientação da Excela Corte é no sentido da irretroatividade da novel legislação aos feitos executivos em curso. Isso porque, aparentemente, na forma do disposto no art. 1o da Lei Distrital 3.624/2005, é de 10 (dez) salários mínimos o teto máximo para pagamentos contra o Distrito Federal por meio de RPV para processos executivos propostos anteriormente à legislação que alterou o aludido dispositivo – desconsiderado, no ensejo, o debate acerca da presunção de constitucionalidade formal da norma mais recente. Esse posicionamento também reverbera na jurisprudência desta Corte de Justiça, a exemplo do precedente inclusive desta 6a Turma Cível, o qual bem se amolda à hipótese em exame: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CRÉDITO CONSTITUÍDO NA VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 3.624/005. INAPLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. I - As normas definidoras dos parâmetros de pagamento de requisição de pequeno valor são de caráter material e processual, de maneira que não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua vigência. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. II - Quando formado o título judicial objeto do cumprimento de sentença, vigorava a Lei Distrital no 3.624/2005 que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de requisição de pequeno valor (RPV), de modo que não há fomento jurídico na pretensão de aplicação da Lei n° 6.618/2020, que elevou o teto para 20 (vinte) salários mínimos. Se não bastasse, verifica-se que a agravada renunciou à parte que excedia a 10 (dez) salários mínimos, cujo ato unilateral de vontade foi homologado judicialmente. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1295795, 07331887320208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Assim, tendo em conta especialmente os aspectos fático-jurídicos acima pontuados, entendo, nesta via de cognição superficial e rarefeita, que não há substratos nos autos que robusteçam a probabilidade do direito asseverado pela parte agravante, razão por que não há como se deferir nenhuma das tutelas de urgência requestadas nesta pretensão reformatória. Ancorado nessas razões, INDEFIRO TANTO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO COMO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183). Cumpra-se. Brasília, 25 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator